Tribunal: TJSP
Processo: 0008429-09.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Pedido de retificação do cálculo da pena do agravado para efeito de progressão de regime prisional, que deverá considerar como marco inicial a data em que o agravado foi submetido a exame criminológico - Impossibilidade - Sentença que concede a progressão prisional possui efeito somente declaratório, e não constitutivo de direito -

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Pedido de retificação do cálculo da pena do agravado para efeito de progressão de regime prisional, que deverá considerar como marco inicial a data em que o agravado foi submetido a exame criminológico - Impossibilidade - Sentença que concede a progressão prisional possui efeito somente declaratório, e não constitutivo de direito - Exame criminológico que não constitui elemento obrigatório para aferição do requisito subjetivo - Data-base a ser considerada para subsequente progressão de regime que deve ser aquela em que o apenado preencheu o requisito objetivo do artigo 112 da Lei de Execução Penal - Recurso não provido.